Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra atos imputados ao Presidente do Instituto AOCP e ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, objetivando o impetrante a desqualificação do resultado preliminar pertinente à fase de heteroidentificação, integrante do concurso público para provimento do cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, que o considerara inapto, e, outrossim, da previsão editalícia que estabelecera o prazo de 01 (um) dia para o manejo de recurso administrativo em face dessa resolução. Do alinhavado não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputado à segunda autoridade impetrada – Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal –, de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste o impetrante e teria sido lesionado por ato passível de lhe ser imputado. Conquanto o concurso esteja sendo realizado mediante iniciativa da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, o Secretário de Estado, ao delegar a ultimação do certame, não tem poder para controlar as etapas avaliativas, pois afetas à banca contratada para ultimar o certame e não pode ele interferir na condução empreendida. Assim é que, e, em se tratando de ato delegado, a competência para responder pela sua higidez é da autoridade delegada, jamais da autoridade delegante (STF, súmula 510). Ademais, ressoa que, consoante noticiado pelo próprio impetrante, o resultado final correspondente à etapa mencionada somente será divulgado na data de 08 de fevereiro de 2023, encontrando-se o certame ainda em fase de interposição de recursos administrativos contra o resultado preliminar ora impugnado1, não ressoando possível dessumir-se eventual negativa na reconsideração do ato, revelando que houve o aviamento da impetração antes da obtenção da manifestação da banca organizadora sobre o direito invocado. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental com indicação do supedâneo legal que permite identificar o ato particularizado que praticaram as autoridades impetradas, nomeadamente o Secretário de Estado que postura na composição passiva, e afetara o direito que o assiste de ser contemplado com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, e, notadamente, quanto à causa de pedir e ao pedido formulado, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 06 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 43141669 (fl. 396).